Tribunal: TJES
Processo: 5021438-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021438-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO DO NASCIMENTO MATEUS GASPERAZZO VALT
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021438-48.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: THIAGO DO NASCIMENTO MATEUS GASPERAZZO VALT

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo de piso, que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral para DETERMINAR que a ré efetue o refaturamento das contas dos meses de FEVEREIRO DE 2022 a MAIO DE 2023, de acordo com a média de consumo dos seis meses posteriores à troca do medidor, bem como efetive a compensação nas faturas a serem emitidas e IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que os documentos anexados aos autos e que instruem a peça contestatória, trazem provas robustas em relação à apuração realizada, não deixando dúvidas, demonstrando que seguiu de forma indubitável os termos do art. 589 e seguintes da Resolução Normativa 1000/21 da ANEEL, que, inclusive, se encontra totalmente e devidamente preenchido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de ilegalidade das cobranças, mormente porque “
No que tange às faturas contestadas é possível perceber que as mesmas encontram-se com valores exorbitantes e desproporcionais a média de consumo da parte autora após a troca do medidor (id.30178738)
” ID 7961094.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ A REFATURAR AS CONTAS COM VENCIMENTOS EM DEZEMBRO/2023, JANEIRO/2024 E FEVEREIRO/2024, UTILIZANDO COMO MÉDIA OS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES AO PERÍODO RECLAMADO.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. I. Caso em exame 1. Ação ajuizada por consumidora que questiona o faturamento acima de sua média habitual, que era de R$ 90,00 mensais, tendo passado a receber cobranças até dez vezes superiores à referida média. II. Questão em discussão2. Se houve dano moral em razão faturamento a maior e se deve haver a modificação dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Dano moral configurado, diante das injustificadas cobranças excessivas, assim como pelo fato de ter tido que ingressar em juízo para obter solução para problema criado pela concessionária ré. 4. Fixação do quantum reparatório do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que atende às peculiaridades do caso em questão e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. No que tange ao recurso da AMPLA, no sentido da modificação dos ônus sucumbenciais, considerando o provimento do recurso da autora, deve a ré arcar com a integralidade do pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais, que ora são arbitrados em 10% do valor da condenação, restando prejudicada a análise de seu apelo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da autora conhecido e provido. Prejudicado o recurso da ré. (0800470-40.2024.8.19.0070 - APELAÇÃO. Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO - Julgamento: 12/12/2024 - DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL)

Atento à judiciosa análise da magistrada
a quo
, anoto que não há nenhuma prova – ônus debitado à recorrente – de alteração da situação fática que justificasse repentina e brusca majoração das cobranças na unidade consumidora em questão.

Por outro lado, não há razão alguma para se presumir a má-fé da parte recorrida, havendo plena verossimilhança em suas alegações, sobretudo porque após a substituição do medidor de energia elétrica o valor das faturas de consumo reduziram; impondo-se, portanto, a revisão das faturas questionadas nos autos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 (segunda parte) da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)